Tribunal: TJPA
Processo: 0811832-25.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811832-25.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO NAZARENO CHAVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ESTUPRO. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tentativa de estupro, previsto no art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustentou que a prisão teria sido decretada com base na equivocada premissa de invasão da residência da vítima, alegando a existência de coabitação, além da suficiência de medidas cautelares alternativas e da presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamento equivocado relacionado à suposta invasão da residência da vítima; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão e as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva não se fundamenta em suposta invasão de domicílio, mas na gravidade concreta da conduta investigada, nas circunstâncias da prática delitiva e na necessidade de resguardar a ordem pública e a vítima.

4.

Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, preenchendo o requisito do
fumus commissi delicti
.

5.

O
periculum libertatis
decorre do alegado emprego de arma branca, da violência física exercida contra a vítima, da grave ameaça utilizada e das lesões efetivamente sofridas durante a resistência à ação criminosa e a fuga do local.

6.

O aproveitamento da relação de confiança decorrente do vínculo familiar entre investigado e vítima, aliado ao contexto de violência sexual intrafamiliar, revela periculosidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.

A preservação da integridade física e psicológica da vítima durante a persecução penal constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretamente identificados, diante da gravidade da conduta e da necessidade de proteção da vítima.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A coabitação entre investigado e vítima não afasta a prisão preventiva quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta da conduta e na necessidade de proteção da vítima.

2.

O emprego de arma branca, a violência física efetivamente exercida, as lesões causadas à vítima e o abuso da confiança familiar evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A proteção da integridade física e psicológica da vítima de violência sexual praticada no âmbito familiar constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para neutralizar os riscos decorrentes da gravidade concreta do fato e da periculosidade do agente.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 213 c/c art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 207.130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 814.749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
J. N. C. D. S.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva nos autos do Processo nº 0807785-66.2026.8.14.0401, em que lhe é imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 213, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a impetração (ID 36192836) que a prisão preventiva teria sido decretada a partir da equivocada premissa de que o paciente teria invadido a residência da vítima, quando, na realidade, residiria no mesmo imóvel juntamente com sua irmã e a sobrinha, suposta vítima dos fatos.

Sustenta que a circunstância da coabitação afastaria a alegada periculosidade concreta atribuída ao paciente, afirmando que eventual proteção da vítima poderia ser adequadamente assegurada mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o afastamento do lar e a proibição de contato.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ostentaria condições pessoais favoráveis incompatíveis com a manutenção da custódia cautelar, defendendo a suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi apreciada por esta Relatora (ID 36192836), sendo indeferida por não se vislumbrar, naquele momento processual, manifesta ilegalidade apta a justificar a imediata revogação da segregação cautelar.

Prestadas as informações (ID 36603407), a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tentativa de estupro, narrando que, segundo os elementos colhidos na investigação, teria se aproveitado de estar sozinho com a vítima, sua sobrinha, para constrangê-la mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca.

Consignou, ainda, que os elementos informativos indicam que a vítima teria sido submetida a luta corporal, sofrendo lesões físicas, cortes provocados pela faca, ferimentos decorrentes da tentativa de fuga e diversas escoriações, circunstâncias que evidenciariam a gravidade concreta da conduta investigada.

Ressaltou, por fim, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e proteção da vítima, diante da periculosidade evidenciada pelo modus operandi atribuído ao paciente, bem como da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 37688507) manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da tese de coabitação e das medidas cautelares diversas da prisão

De antemão, prima-se asseverar que a alegação defensiva, ao consagrar que a prisão preventiva teria sido decretada a partir da equivocada premissa de que o paciente teria invadido a residência onde ocorreram os fatos não prospera.

A leitura do decreto constritivo e das decisões posteriores proferidas no curso da persecução penal revela cenário substancialmente diverso. Em nenhum momento a autoridade apontada como coatora fundamentou a segregação cautelar em eventual ingresso indevido do paciente no imóvel ou na conjuntura de ser ele pessoa estranha ao ambiente doméstico, desconsiderando, assim, sua coabitação.

A custódia preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta investigada, das circunstâncias em que os fatos teriam sido praticados e da necessidade de resguardar a ordem pública e a própria vítima.

Desse modo, ainda que se admitisse, para fins meramente argumentativos, a alegação de que o paciente residia temporariamente no local dos fatos, tal quadro não teria aptidão para infirmar os fundamentos efetivamente utilizados para justificar a medida extrema.

A impetração, portanto, combate premissa que não serviu de suporte à decisão impugnada, causa que afeta sobretudo a alegação de constrangimento ilegal.

Superada essa questão, importante que se adentre nos pressupostos fáticos e de direito dos quais fundamentam a prisão preventiva. Verifica-se que se encontram suficientemente demonstradas, em juízo de cognição compatível com a estreita via do habeas corpus, a materialidade delitiva e a existência de indícios consistentes de autoria, restando preenchido o requisito do
fumus commissi delicti
.

Os elementos informativos reunidos até o momento apontam, em tese, para a prática do delito previsto no art. 213, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, destacando-se as declarações da vítima, os depoimentos colhidos na fase investigativa e os demais elementos constantes do procedimento policial.

Também se encontra devidamente evidenciado o
periculum libertatis
.

Segundo a narrativa disposta pela autoridade apontada como coatora, o paciente teria se aproveitado da circunstância de estar sozinho com a vítima, sua própria sobrinha, para constrangê-la mediante violência física e grave ameaça, exibindo faca do tipo "peixeira" e empregando força física com o propósito de submetê-la à prática de ato sexual.

Os elementos informativos indicam que a vítima não apenas resistiu à investida, mas foi obrigada a travar intensa luta corporal para impedir a consumação do delito.

Consta, ainda, que sofreu cortes nos dedos provocados pela faca utilizada pelo investigado, lesões nos braços decorrentes da tentativa de defesa, ferimento no tornozelo durante a fuga pela janela, além de diversas escoriações ocasionadas pela luta corporal e pelas circunstâncias de sua evasão do local.

Tais fatos revelam que a violência descrita nos autos não permaneceu no plano meramente potencial, mas produziu consequências físicas concretas sobre a vítima, circunstância que confere especial relevo à análise da necessidade da custódia cautelar.

Nesse contexto, o
modus operandi
atribuído ao paciente assume particular relevância.

O alegado emprego de arma branca, a violência física efetivamente exercida contra a ofendida, a utilização de grave ameaça e o aproveitamento da relação de confiança decorrente do vínculo familiar existente entre os envolvidos constitui cenário que transcende os elementos ordinariamente inerentes ao delito investigado, evidenciando grau concreto de periculosidade apto a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a gravidade concreta da conduta, revelada pelas circunstâncias de sua execução e pela ruptura da confiança própria do ambiente familiar, constitui fundamento idôneo para a preservação da prisão preventiva.

No julgamento do AgRg no RHC 207.130/SP, a Quinta Turma assentou que a periculosidade do agente pode ser extraída do abuso da confiança familiar, do convívio habitual com a vítima e do risco à sua integridade física e psicológica, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA MENOR E SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA FAMILIAR. PERICULUM LIBERTATIS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro de vulnerável. O recorrente alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão do encerramento da instrução processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima
, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal. 4.
Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. O periculum libertatis é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva
. 6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP
. 7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria preservada com sua soltura, conforme precedentes desta Corte Superior.IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Some-se a isso a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Posto isso, a imputação envolve suposta violência sexual praticada no âmbito familiar, contexto que, por sua própria natureza, potencializa os efeitos traumáticos da conduta narrada e justifica especial cautela do Estado na preservação da segurança, tranquilidade e liberdade emocional da ofendida durante o curso da persecução penal.

Por idênticas razões, não se mostra adequada, ao menos neste momento processual, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias concretamente descritas nos autos evidenciam que providências menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar, com igual eficácia, os riscos identificados pela autoridade judicial.

Destarte, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, embora dignas de consideração, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO CONTRA AS ENTEADAS MENORES DE IDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DO FATOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tese de ausência de contemporaneidade do fatos, observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, assentou-se que quando o Acusado iniciou os abusos, consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra suas enteadas, em setembro de 2019, quando passou a conviver maritalmente com a mãe das Vítimas. 3. A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social das condutas - devidamente consignada pelas instâncias ordinárias - evidenciam a periculosidade do Réu e justificam a manutenção da custódia preventiva, sem olvidar o fato de que a medida extrema é necessária para evitar novos casos de abusos contra as Vítimas. 4. Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 5.
Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814749 BA 2023/0115733-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023

Permanecem, portanto, íntegros os fundamentos que legitimaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, inexistindo ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal atribuível à autoridade apontada como coatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente impetração e, no mérito,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo hígida a decisão impugnada e, por conseguinte, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Rejeito as teses defensivas de que a prisão preventiva foi decretada em razão de suposta invasão de domicílio, visto que se embasou na gravidade concreta da conduta investigada, marcada pelo alegado emprego de arma branca, pela violência física exercida contra a vítima e pelo contexto de violência sexual praticada no âmbito familiar, circunstâncias que evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Consigno, ainda, ausência das condições para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão e irrelevância das condições pessoais favoráveis, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade concreta da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026